Tribunal: TJSP
Processo: 2003450-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Serviços advocatícios. Decisão que afastou a alegação de nulidade e inexigibilidade do título executivo, porquanto tais questões já foram decididas. Execução extinta, com base no art. 485 IV e VI do CPC. Recurso Provido.
Embargos de declaração do réu alega omissão quanto ao pleito da condenação por litigância de má-fé: inexistente. E

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Serviços advocatícios. Decisão que afastou a alegação de nulidade e inexigibilidade do título executivo, porquanto tais questões já foram decididas. Execução extinta, com base no art. 485 IV e VI do CPC. Recurso Provido.
Embargos de declaração do réu alega omissão quanto ao pleito da condenação por litigância de má-fé: inexistente. E omissão quanto a falta de manifestação da litigância: acolhimento.
Embargos de declaração do autor por sua vez alegam omissão e contradição. Inexistentes. Pretensão que visa manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e legais mencionados no recurso, para fins de prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados do autor e acolhidos do réu para sanar a omissão apontada. Recurso parcialmente provido.